Tribunal: TJSP
Processo: 2190958-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Rescisão unilateral decorrente do inadimplemento. Conduta que se entremostra abusiva. Beneficiária dependente do plano de saúde que possui 75 anos de idade. Presente perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Art. 300, CPC/2015. Pagamento de três mensalidades posteriores pela autora. Autora que, em princípio, não recebeu a notificação. Controvérsias

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Rescisão unilateral decorrente do inadimplemento. Conduta que se entremostra abusiva. Beneficiária dependente do plano de saúde que possui 75 anos de idade. Presente perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Art. 300, CPC/2015. Pagamento de três mensalidades posteriores pela autora. Autora que, em princípio, não recebeu a notificação. Controvérsias a serem dirimidas na ação em curso em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190958-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada HELENA DA CUNHA
BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190958-11.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2190958-11.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Helena da Cunha Bueno
Comarca: São Paulo - 10a Vara Civel
Processo de Origem: 1032765-06.2020.8.26.0002
Juiz(íza) Prolator(a): Carlos Eduardo Prataviera
VOTO no 14129
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Rescisão
unilateral decorrente do inadimplemento. Conduta que se
entremostra abusiva. Beneficiária dependente do plano de
saúde que possui 75 anos de idade. Presente perigo de dano e
risco ao resultado útil do processo. Art. 300, CPC/2015.
Pagamento de três mensalidades posteriores pela autora.
Autora que, em princípio, não recebeu a notificação.
Controvérsias a serem dirimidas na ação em curso em primeiro
grau. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada às fls.184 que deferiu a antecipação de tutela pleiteada para
determinar que a ré reative o plano de saúde da autora, nas mesmas
condições
vigentes
antes
do
cancelamento,
independentemente
do
cumprimento de novos períodos de carência, bem como que disponibilize
boleto para pagamento da mensalidade de outubro de 2019, no prazo de cinco
dias úteis, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese,
que o cancelamento do plano de saúde por inadimplência tem previsão
contratual e legal. Encaminhou notificação extrajudicial à autora sobre a
inadimplência, com clara informação de que se não houvesse o pagamento, o
plano seria cancelado e a inadimplência comunicada aos órgãos de proteção
ao crédito para fins de inscrição. Enviou a notificação ao endereço cadastrado
em seus bancos de dados. Não há previsão legal para notificação pessoal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190958-11.2020.8.26.0000 - 3
beneficiário, de modo que a notificação acostada aos autos não pode ser
ignorada pela rasa alegação da autora de não recebimento da referida
correspondência, sob pena de invalidar ato jurídico perfeito. Requereu a
reforma da decisão.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls.187/188).
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.39).
A parte contrária ofereceu contrarrazões, refutando
os argumentos da agravante (fls.191/198).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta nos autos que a autora é beneficiária de
seguro saúde administrado pela ré desde 2010, e que, em fevereiro de 2020,
notou que o débito automático da mensalidade havia cessado de sua conta
bancária, razão pela qual entrou em contato telefônico com a ré, tendo sido
informada que seu convênio estava cancelado, pelo inadimplementos da
parcela de outubro de 2019. Afirma a autora que o erro no débito automático é
evidente, posto que as parcelas de novembro e dezembro de 2019 e janeiro
de 2020 foram adimplidas, conforme documento de fls.40.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil de 2015, são requisitos fundamentais para a concessão da tutela de
urgência “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou do risco ao resultado útil do processo”.
No presente caso, vislumbram-se os requisitos
necessários para a concessão da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190958-11.2020.8.26.0000 - 4
Em
observância
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor, a conduta da agravada se entremostra abusiva, sobretudo
considerando os princípios que norteiam os contratos, como boa-fé objetiva e
função social do contrato, além da dignidade da pessoa humana,
constitucionalmente protegida.
Ademais, o perigo de dano é evidente, uma vez que
a autora possui 75 anos de idade, e a denúncia unilateral do contrato pode
afetar eventual tratamento médico necessário à saúde ou mesmo manutenção
da vida da autora.
Ressalte-se, ainda, que apesar do atraso relativo à
mensalidade de outubro de 2019, foram pagas as mensalidades de novembro
e dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (fls.40, na origem), bem como, em
princípio, a autora não recebeu a notificação sobre o cancelamento.
Outrossim, entremostra-se que havia autorização de
débito automático, o que indica a probabilidade do alegado.
Além disso, a análise mais aprofundada da matéria,
em especial sobre a questão da possibilidade e legalidade do cancelamento
do contrato está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção
necessários para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está
restrita ao cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos consistentes em
“perigo de dano” ou “o risco ao resultado útil do processo”, que se
entremostram presentes.
Assim, em cognição sumária e diante da presença
dos requisitos legais para tutela de urgência, é de rigor a manutenção da
decisão recorrida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190958-11.2020.8.26.0000 - 5
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora